Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE. PATROCINADA. DEFENSORIA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 186, § 2o, dispõe que, a “requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.